Tribunal: TJDFT
Processo: 0718024-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718024-76.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PSR CONSTRUTORA LTDA EMBARGADO: JOAO EMANUEL SIMONINI D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por PSR CONSTRUTORA LTDA contra o acórdão no 1785937 (id 53744411). Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator